Tribunal: TCU
Processo: 003.550/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11593/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadorias deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica em favor de Francisco Eduardo Cancela Neto, José Luiz dos Santos e Lino Antônio Ulharuso; Considerando que, em 20/7/2021, ao anotar como prejudicada a apreciação de mérito do ato inicial de aposentadoria em favor de Lino Antônio Ulharuso (à Peça 3 sob o n.o 110636/2019), por perda de objeto, diante do superveniente falecimento do interessado, além de ter excluído do presente processo, por duplicidade, o ato inicial de aposentadoria em favor de José Luiz dos Santos (à Peça 4 sob o n.o 117236/2019), e de assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Francisco Eduardo Cancela Neto (à Peça 5 sob o n.o 36941/2020), negando-lhe o respectivo registro, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 9.289/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU, sem prejuízo de, se ainda não fez, promover, também, a suspensão dos pagamentos decorrentes do ato indicado pelo item 9.2 deste Acórdão, diante do superveniente falecimento do interessado e da eventual ausência de formação do subsequente ato de pensão; 9.5.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.3 deste Acórdão, além de alertá-lo no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.5.3. encaminhe ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.3 deste Acórdão, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU, sem prejuízo de promover o estudo para o eventual enquadramento da aludida aposentadoria em outro fundamento legal ou de promover a necessária emissão superveniente do faltante laudo pericial; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.5 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário "; Considerando que a Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 40211/2021-TCU/Seproc (Peça 13), tendo a ciência do expediente ocorrido em 26/7/2021; Considerando que, em 9/8/2021, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres solicitou (Peça 15) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 9289/2021-TCU-Segunda Câmara diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (Dirap) para o cumprimento do aludido acórdão, sem prejuízo de ter postulado, também, o reexame do aludido Acórdão 9289/2021-TCU-Segunda Câmara em relação a Francisco Eduardo Cancela Neto diante dos argumentos apresentados no Ofício n.o 6354/3PC/25559, de 6/8/2021; Considerando, enfim, que, à Peça 17, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do referido pedido de prorrogação de prazo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 15 pelo Exmo. Sr. Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres e, assim, autorizar, excepcionalmente, a prorrogação, por 30 (trinta dias), do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 9289/2021-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de promover o subsequente envio do processo para o sorteio do Ministro-Relator em prol da futura apreciação do pedido de reexame acostado à Peça 19, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.550/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Eduardo Cancela Neto (CPF XXX.817.837-XX); Jose Luiz dos Santos (CPF XXX.419.487-XX) e Lino Antônio Ulharuso (CPF XXX.062.724-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado; e 1.7.2. enviar o presente processo à Seses para o subsequente sorteio do Ministro-Relator em prol da futura apreciação do pedido de reexame acostado à Peça 19 pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica contra o referido Acórdão 9289/2021-TCU-Segunda Câmara , promovendo o célere prosseguimento do feito pelo subsequente envio do processo à Serur para a análise sobre o suposto pedido de reexame acostado à Peça 19.